Tribunal: STF
Processo: RE 1353525
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 10, p. 4):



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR INATIVO.



    1. O julgamento de inconstitucionalidade da expressão "e dos militares" do art. 1`, da Lei Complementar RS nº 12.065/2004, pela ADIn nº 70010738607, torna ausente de base legal a imposição de contribuição previdenciária, em qualquer percentual, sobre a pensão deixada por servidores militares. 2. Ação julgada improcedente na origem. APELAÇÃO PROVIDA.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 42, § 2º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 14, p. 7):



    “Restou, assim, violada na norma contida no art. 42, § 2° (SEGUNDO) da Constituição Federal, que restou inevitavelmente malferido ao se reconhecer o direito à restituição dos descontos de 11% da Lei n.12.065/04, pois TAL NORMA CONSTITUCIONAL DETERMINA QUE SE APLIQUE AOS PENSIONISTAS DOS MILITARES O QUE DISPÕE O RESPECTIVO ENTE ESTATAL E NÃO O RGIME ESTABELECIDO NO PARÁGRAFO PRIMEIRO DA REFERIDA NORMA.”



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 10, p. 6-9):



    “A apelante é pensionista de falecido segurado militar estadual. Como expressamente deflui do art. 42, § 22, da Constituição Federal, "aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que foi fixado em lei específica do respectivo ente estatal". 



    A partir de tal regra constitucional expressa, afigura-se impositivo considerar que o específico regime previdenciário dos servidores militares aplica-se impositivamente também para as pensionistas de militares. 



    Por isso que o decidido pelo Colendo Órgão Especial, na ADIn n2 700107386071, estende-se necessariamente também às pensionistas de servidores militares estaduais. Assim como aos militares inativos, também para as pensionistas de militares era ilegítima a cobrança de contribuição previdenciária durante a vigência da Emenda Constitucional ri2 20/982.



    E, a contar da Emenda Constitucional n2 41, a instituição de contribuição previdenciária para inativos e pensionistas passou a exigir lei específica, emanada do respectivo ente federado, o que, para o caso dos militares, ainda não há no Estado do Rio Grande do Sul, dado o resultado da referida ADIn, que julgou inconstitucional a Lei Complementar Estadual 12.065/2004 para os militares. Nesse compasso, não só para os militares inativos, mas também para as pensionistas de servidores militares falecidos, não há, presentemente, no Estado do RGS, lei válida que confira legitimidade para a imposição de contribuição previdenciária, seja a de 11%, seja aquela da lei anterior (Lei Estadual 7.672/82, alíquota de 5,4%), esta em razão de sua não recepção pela Emenda Constitucional n2 20. Não se trata, aqui, de conferir interpretação extensiva ao resultado do julgamento da ADIn, mas o de reconhecer que, não sendo a Lei 12.065/2004 aplicável aos militares (ativos e inativos), tampouco pode ser aplicada para as pensionistas de servidores militares estaduais, visto que a própria Constituição Federal expressamente equipara sua situação previdenciária aos dos militares.



    (…)



    Assim, é presentemente ilegítimo qualquer desconto previdenciário efetivado sobre a pensão percebida por pensionista de servidor militar, justamente pela ausência de lei infraconstitucional válida e específica para os servidores estaduais militares.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar estadual 12.065/2004, Lei Estadual 7.672/1982), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES ATIVOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. LEI 7.672/82. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PLENÁRIO VIRTUAL TEMA 467 AI. Nº 834.262-RG. 1. A matéria sub examine, contribuição previdenciária dos militares ativos do Estado do Rio Grande do Sul teve sua repercussão geral rejeitada pelo Plenário Virtual desta Corte, nos autos do AI nº 834.262-RG, de relatoria do E. Ministro Cezar Peluso, DJe 15.9.2011. 2. In casu, o acórdão recorrido originariamente assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 42, ALÍNEA A, DA LEI ESTADUAL N. 7.672/82. MILITAR ATIVO. POSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. 1. Se na ação se formula pretensão tendente a fazer sustar descontos vencimentais executados pelo ente encarregado do pagamento dos proventos – o próprio Estado – há então litisconsórcio passivo entre este e o próprio credor dessas contribuições previdenciárias, o IPERGS, cuja autonomia administrativa e financeira não vai ao ponto de agir para deter ou fazer sustar o desconto eventualmente ilegal operado por aquele. 2. Contra o acórdão do Eg. Órgão Especial deste Tribunal, julgando procedente a ADIn n. 70010738607, paira recurso extraordinário sem efeito suspensivo. Preliminar de suspensão do processo afastada. 3. A LC-RS n. 12.065/04, ante o resultado da ADIn nº 70010738607, não se aplica aos servidores militares. 4. Permanece, em relação ao servidor militar ativo, a situação verificada no momento anterior ao advento da LC-RS n. 12.065/04, sendo legítima a incidência da contribuição previdenciária de 5,4%, com base na Lei nº 7.672/82, até a edição de nova lei especificamente dirigida aos militares. APELAÇÃO DESPROVIDA.” 3. Agravo regimental a que se nega provimento.“ (AI 837.968-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.04/2013)



    “RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Descontos previdenciários. Militares estaduais ativos. Lei Estadual 7.672/1982. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a autorização de descontos previdenciários sobre vencimentos de servidores militares ativos do Estado do Rio Grande do Sul, com base na Lei Estadual 7.672/1982, versa sobre tema infraconstitucional.” (AI 834.262-RG, de relatoria do Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 15.09.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITARES DA ATIVA. LEI ESTADUAL Nº 7.672/1982. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do AI 834.262-RG, julgado sob relatoria do Ministro Cezar Peluso, negou a repercussão geral da controvérsia relativa à realização de descontos previdenciários sobre vencimentos de servidores militares ativos, visto que a matéria tem índole exclusivamente infraconstitucional, circunstância que impede a abertura da via extraordinária. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 837.592-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.11.2014)



    Seguindo essa orientação, destaco ainda as seguintes decisões monocráticas: RE 1.354.979, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 24.11.2021, RE 1.353.908, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 19.11.2021, RE 1.349.599, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 08.11.2021.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente